Tribunal: TJSP
Processo: 0002222-73.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97 – Recurso Defensivo. Prescrição da pretensão punitiva – AFASTADA. Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Provas seguras da prática do delito. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97 – Recurso Defensivo. Prescrição da pretensão punitiva – AFASTADA. Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Provas seguras da prática do delito. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir na proporção da fixação da pena privativa de liberdade.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002222-73.2014.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante EDIVALDO DE
OLIVEIRA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso interposto por Edivaldo de Oliveira
Nascimento, para reduzir a suspensão da habilitação para dirigir o veículo pelo prazo
de 02 (dois) meses, mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
2
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 – 1a Vara Judicial da
Comarca de Agudos
Apelante: Edivaldo de Oliveira Nascimento
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 35.909
APELAÇÃO CRIMINAL Artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/97
Recurso Defensivo. Prescrição da pretensão punitiva
AFASTADA. Absolvição
INADMISSIBILIDADE
Provas
seguras da prática do delito. Substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
de serviços à comunidade. Redimensionamento do prazo de
suspensão da habilitação para dirigir na proporção da fixação da
pena privativa de liberdade.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Edivaldo de Oliveira Nascimento, contra a r. Sentença datada de 22 de julho
de 2019, prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca
de Agudos, que julgou procedente a denúncia e o condenou a pena de 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo legal, bem como a suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, por ter infringido o artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade,
na proporção de uma hora de tarefa por dia de condenação (fls.111/116).
A r. Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição
diante fragilidade probatória, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
3
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva (fls.127/130).
O
Representante
do
Parquet
apresentou
contrarrazões, e postulou pelo não provimento ao recurso, mantendo-se a r.
Sentença de primeira instância (fls.136/138).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça postulou pelo
improvimento do recurso (fls.150/159).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de
2014, por volta das 19 horas e 50 minutos, na Rua Manoel da Costa, via
pública, na Cidade e Comarca de Agudos, o Apelante teria conduzido veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de
álcool, apresentando visível estado de embriaguez.
Segundo se logrou apurar, os Policiais Militares
foram acionados em razão de uma colisão entre o veículo VW/GOL e a
motocicleta HONDA/CG, placas EHY-144, conduzida pelo réu.
Em contato com o recorrente, os policiais puderam
notar que o mesmo apresentava sinais visíveis de embriaguez, entre eles a voz
pastosa, olhos avermelhados, palavreado e andar cambaleante. Foi convidado
a submeter-se ao aparelho etilômetro, mas se recusou. Por essa razão, foi
encaminhado ao hospital da cidade onde foi realizada a ficha de atendimento
médico (fls.07/08).
A denúncia foi oferecida aos 10 de agosto de 2015
(fls.01-D/03-D), tendo a mesma sido recebida aos 16 de outubro de 2016
(fl.58).
Foi apresentada defesa preliminar a fls.71/72, e a r.
Sentença foi publicada aos 22 de julho 2019 (fl.117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
4
A materialidade do delito esta demonstrada pela
portaria (fls.02/03); boletim de ocorrência (fls.04/06); exame de corpo de
delito (fl.08); laudo pericial (fls.21/22); laudo dos veículos envolvidos
(fls.29/34), e pela prova produzida em Juízo.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante afirmou que no dia dos fatos não estava
embriagado, já que havia consumido somente 400 ml de cerveja e
posteriormente almoçou e saiu. Justificou os sinais aparentes de embriaguez
por ter “batido” com a cabeça, ficando “atordoado”. Quanto ao acidente,
esclareceu que por volta das 19 horas se envolveu na colisão, mas não
assumiu culpa pelo ocorrido. Informou que o condutor do outro veículo
envolvido estava na contramão, não sendo possível desviar, concluindo que
não havia como evitar o acidente. Relatou que após os fatos foi encaminhado
até a base da polícia militar, para realizar o bafômetro, o qual não estava
funcionando. Posteriormente foi encaminhado até a UPA, avaliado por um
médico para realizar curativos. Por fim, respondeu que trabalha na CUTRALI
ganhando em torno de R$ 1.100,00.
O policial militar Willian Cleber Tavares Santana,
ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que
não se recorda com exatidão dos fatos devido ao tempo que se deu o acidente,
mas afirma que o boletim feito por ele na época dos fatos é verdadeiro, no
qual constam as informações de que o acusado estava aparentemente
embriagado, com andar cambaleante, odor etílico, olhos vermelhos bem
como a voz pastosa. Com a recusa do acusado em realizar o bafômetro o
encaminharam até o UPA.
Inconteste que a materialidade restou comprovada,
conforme boletim de ocorrência, exame clínico e pela prova produzida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
5
autos.
Restou provado que o Apelante ingeriu bebida
alcoólica, sendo que somente esse dado já é capaz de demonstrar a
irresponsabilidade de sua conduta, já que ao dirigir alcoolizada se tornou um
potencial perigo para terceiros, em razão de ter todos os seus reflexos
comprometidos.
A prova de que a Apelante estava sob efeito de
bebida alcoólica está consubstanciada pela prova testemunhal, bem como
laudo de verificação clínica de embriaguez acostado a fls.07/08.
Portanto, restou provado a ocorrência do "dano
potencial à incolumidade de outrem", conforme se depreende das provas dos
autos.
A saber:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE
TRÂNSITO - DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL - ART. 306 DO CTB - CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. - "A punição dos delitos de perigo abstrato é
opção legislativa que visa assegurar proteção à coletividade contra
condutas, por si sós, perniciosas ao convívio social. Punindo-se a condução
de veículo automotor sob efeito de álcool, em verdade, visa-se a prevenir
crimes contra a vida, contra a saúde e contra o patrimônio, tratando-se de
fato que merece a tutela penal". (TJMG, 4.a C.Crim., RSE.
1.0040.08.083037-1/001, Rel. Des. Eduardo Brum, v.u., j. em 21.10.2009;
pub. DJe de 18.11.2009).

Portanto, não há que se falar em insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
6
provas, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O pedido subsidiário para o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva não prospera.

O recorrente foi condenado a pena de 06 (seis)
meses de detenção, e o prazo para o reconhecimento da prescrição é de 03
(três) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2016
(fl.58), e a r. Sentença foi publicada aos 22 de julho de 2019 (fl.117).

Portanto, não transcorreu o lapso superior a 03 (três)
anos.
DA DOSIMETRIA DA PENA
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados
no mínimo legal.
Diante da ausência de agravantes e/ou atenuantes, e
causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta restou definitiva em 06
(seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no
mínimo legal.
Mantenho o regime inicial aberto em obediência ao
artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.
Com relação à pena de suspensão da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor (06 meses), esta deve ser reduzida,
pois fixada em patamar acima do mínimo legal, que é de (02) dois meses
(Artigo 293, do Código de Trânsito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
7

Com efeito, ela deve guardar proporcionalidade
com o caso concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente.

A respeito:
"EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME.
TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. Obra em culpa o condutor de veículo que para
realizar manobra de conversão à esquerda em rodovia não toma o devido
cuidado de aguardar à direita da via, no acostamento, para, em momento
oportuno, atravessar a pista, causando a colisão com motocicleta que
trafegava no sentido contrário. Mesmo que a vítima estivesse conduzindo a
motocicleta em velocidade excessiva, demonstrada a culpa do réu, impõe-se
sua condenação, vez que no Direito Penal inexiste compensação de culpas.
PENA-BASE. Existindo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve
ser afastada do piso legal. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR. O prazo da pena de suspensão do direito de
dirigir veículo automotor deve guardar simetria com o grau de culpabilidade
aferido no exame das circunstâncias judiciais. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO". (Apelação Crime No 70019309780, Segunda Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em
17/03/2009).
Sobre o tema, leciona Alberto Silva Franco:
"O art. 293 do CTB estabelece o prazo de duração
da pena cominada no art. 292, fixando-o de dois meses a cinco anos. Não
fornece, contudo, os critérios definidores dessas balizas tão distantes. Por
que a pena deve ser determinada em dois meses? Por que há de ser em cinco
anos? (...) Certo é, no entanto, que qualquer quantum de pena acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002222-73.2014.8.26.0058 -Voto no 35.909
8
mínimo de dois meses deve estar devidamente motivada, em respeito ao
princípio do art. 93, IX, da Constituição Federal. E, mais do que isso,
conforme observa Luiz Flávio Gomes (ob. cit.), o julgador não pode perder
de vista o princípio constitucional da proporcionalidade: 'Quanto mais grave
a infração, maior o tempo da pena; quanto menos grave o delito, menor o
tempo de sua duração” (FRANCO, Alberto Silva, Leis Penais Especiais e sua
Interpretação Jurisprudencial, volume 1, 7a edição, São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 955/956).
Assim, levando em consideração as circunstâncias
do artigo 59, do Código Penal, todas favoráveis, seguindo o mesmo critério
aplicado para a pena privativa de liberdade, fixo a pena prevista no artigo
293, do Código de Trânsito no mínimo legal, que é de 02 (dois) meses.
Conforme dispõe o artigo 44 e seguintes do Código
Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade por
igual período do total da pena aplicada, na proporção de uma hora de tarefa
por dia de condenação.
3 - Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Edivaldo de Oliveira Nascimento, para reduzir a
suspensão da habilitação para dirigir o veículo pelo prazo de 02 (dois) meses,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR